Tribunal: TJES
Processo: 5001482-32.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-32.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DIGIO S.A.

APELADO: SONIA MARIA GEANIZELI DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de manifestação válida de vontade da parte autora, determinando a restituição dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A sentença também reconheceu, de ofício, a prescrição das parcelas anteriores a 07/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o contrato de empréstimo consignado foi celebrado validamente; (ii) há responsabilidade objetiva do banco por fraude praticada por terceiro; (iii) é devida a restituição em dobro ou simples dos valores descontados; e (iv) se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco responsável objetivamente pelos riscos do seu empreendimento (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).
4. A autora, idosa, analfabeta e hipervulnerável, impugnou a validade do contrato; cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ).
5. O banco, embora tenha apresentado contrato com assinatura a rogo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade e regularidade do negócio jurídico.
6. A fraude praticada por terceiro, no caso, caracteriza fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.
7. Quanto à repetição do indébito, ausente prova de má-fé, aplica-se a devolução simples dos valores indevidamente descontados (art. 876 do CC).
8. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário compromete a subsistência da autora e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado validamente, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.
2. A ausência de prova da contratação válida enseja a declaração de inexistência do débito e a obrigação de restituição dos valores descontados.
3. A restituição será simples, nos termos do art. 876 do CC, quando ausente comprovação de má-fé.
4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, por atingir verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 876; CPC, art. 429, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp 1413542/RS; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DIGIO S.A.
(Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SONIA MARIA GEANIZELI DA SILVA
(Apelada).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 900000813176763, por ausência de consentimento válido; ii) declarar a inexistência de relação jurídica e do débito correlato; iii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros legais a partir da citação; iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); v) declarar, de ofício, a prescrição das pretensões de restituição e indenização relativas aos descontos anteriores a 07 de fevereiro de 2020; vi) determinar a possibilidade de compensação de valores eventualmente comprovadamente repassados e utilizados pela autora, na fase de liquidação; vii) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; e viii) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, BANCO DIGIO S.A., sustenta, em resumo, a regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado nº 900000813176763, firmado a rogo da Apelada por sua filha, com a subscrição de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil. Alega, também, que houve o recebimento dos valores, defendendo a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela restituição simples dos valores, caso mantida a condenação, ante a ausência de má-fé e a configuração de engano justificável.

Contrarrazões apresentadas por SONIA MARIA GEANIZELI DA SILVA, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001482-32.2025.8.08.0030

APTE: SONIA MARIA GEANIZELI DA SILVA

APDO: BANCO DIGIO S.A

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DIGIO S.A.
(Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SONIA MARIA GEANIZELI DA SILVA
(Apelada).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 900000813176763, por ausência de consentimento válido; ii) declarar a inexistência de relação jurídica e do débito correlato; iii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros legais a partir da citação; iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); v) declarar, de ofício, a prescrição das pretensões de restituição e indenização relativas aos descontos anteriores a 07 de fevereiro de 2020; vi) determinar a possibilidade de compensação de valores eventualmente comprovadamente repassados e utilizados pela autora, na fase de liquidação; vii) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; e viii) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, BANCO DIGIO S.A., sustenta, em resumo, a regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado nº 900000813176763, firmado a rogo da Apelada por sua filha, com a subscrição de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil. Alega, também, que houve o recebimento dos valores, defendendo a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela restituição simples dos valores, caso mantida a condenação, ante a ausência de má-fé e a configuração de engano justificável.

Pois bem. A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme a definição legal do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo a autora pessoa física que se utiliza dos serviços bancários como destinatária final. O banco, por seu turno, é fornecedor de serviços, nos moldes do art. 3º, §2º do mesmo diploma legal.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Feitos estes esclarecimentos destaco que a análise detida dos autos revela um conjunto robusto de elementos que, conjugados, convergem inequivocamente para a tese de que o negócio jurídico alegadamente celebrado entre as partes jamais foi efetivamente contratado pela autora, sendo a mesma vítima de um golpe perpetrado por terceiros.

A Apelada, idosa, analfabeta e hipervulnerável, alegou que jamais contratou o empréstimo ou autorizou terceiros a fazê-lo. O Apelante, por sua vez, juntou o contrato assinado a rogo pela filha da Apelada, com impressão digital da demandante e subscrição de duas testemunhas, sustentando a validade do negócio com base no art. 595 do Código Civil.

O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, aplicou corretamente a regra do ônus da prova. Diante da impugnação expressa da Apelada (consumidora hipervulnerável) à validade do contrato e da autenticidade do documento, cabia ao Apelante comprovar a legitimidade da assinatura a rogo e a presença de testemunhas no ato, em conformidade com o art. 429, II, do CPC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061:

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Ocorre que, no momento oportuno, o Apelante manifestou expressamente o desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, conforme registrado na própria sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Nesse sentido:

Súmula nº 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tema Repetitivo nº 1061/STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

A respeito do tema em debate nos autos trago os diversos precedentes que seguem:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis
. 3.
Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor
. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 14/Nov/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele.
4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224) (destaquei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde.
3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATO FORMALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA, POR BIOMETRIA FACIAL. SUSPEITA DE FRAUDE. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou demonstrado que a autora não utilizou os valores oriundos do empréstimo e, ainda assim, teve parte de sua renda comprometida pelo desconto de parcelas referentes a um contrato que não contratou ou não usufruiu, caracterizando indevida onerosidade.
Ainda que a fraude ocorrida com a requerente não tenha sido proveniente da instituição financeira em si, as circunstâncias da lide demonstram que a requerida assumiu o risco de participar de tal fraude ao permitir a contratação de empréstimo bancário de pessoa idosa e beneficiária do INSS através de correspondente bancário e por meio eletrônico, de forma que a responsabilidade pelo fortuito também é do banco.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. Recurso desprovido. (TJMS; AC 0804059-65.2022.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 30/04/2025; Pág. 151) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA)
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
BIOMETRIA FACIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO . FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DIANTE DO RISCO DO SEU EMPREENDIMENTO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. ART. 42, DO CPC . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0804577-15.2023.8.19 .0054 202400110175, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 07/03/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo –– empréstimo consignado – contrato eletrônico que é lícito - captação de biometria facial, contudo, que não atende ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES – art. 6º da mesma norma que prevê a irregularidade da contratação nessas condições –
captação da biometria facial que pode decorrer de fraude e cabia ao réu provar de forma cabal a regularidade, ônus do qual não se desincumbiu – ausência de prova da manifestação válida da vontade – art. 14, caput, CDC – Súmula 479 do STJ – fortuito interno - declaração de inexistência do contrato que é de rigor
– devolução em dobro dos valores já descontados – dano moral – inocorrência – ausência de devolução do valor indevidamente recebido - sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005520-46.2023.8.26 .0024 Andradina, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral .
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

Merece destaque, ainda, não se tratar a hipótese
sub judice
de fortuito externo: ‘aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação’ (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-25), porquanto a fraude noticiada nos autos está ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno.

Em relação à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ tem temperado a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para excluir a devolução em dobro nos casos em que não há má-fé por parte do fornecedor. Assim, tendo em vista que o banco também foi vítima da fraude, mas não comprovou a regularidade da contratação, impõe-se a restituição do montante descontado no benefício de aposentadoria do apelante
em valor simples
, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo perfeitamente configurada a violação aos direitos de personalidade da apelada. O desconto indevido em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, fundado em contrato inexistente, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, atingindo sua esfera íntima e patrimonial de forma grave.

Ilustrando:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021) (destaquei)

No caso em exame, restou demonstrado que os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, causando evidente abalo econômico e emocional ao recorrente. A reparação por dano moral, nesse cenário, é não apenas legítima, como necessária para garantir o restabelecimento do equilíbrio e a função pedagógica da indenização.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Dessa forma, entendo justo e proporcional o quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter sancionador da medida.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas

para estabelecer que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada deverá ocorrer de forma simples

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar